Tribunal: STF
Processo: HC 103985
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade da sentença condenatória na parte da fixação da pena. 3. Magistrado de primeiro grau que não observa o critério trifásico de Hungria. 4. Constrangimento ilegal caracterizado. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo de primeiro grau que proceda à nova individualização da pena.